Tribunal: TJES
Processo: 5009962-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009962-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RECORRIDO: ROGERIO MATOS DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009962-86.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ROMA COMÉRCIO DE VEICULO EIRELI.

RECORRIDO:
ROGERIO MATOS DE SOUZA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ROGERIO MATOS DE SOUZA em face do ROMA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI.

Em síntese, a parte autora argumenta que em 04/11/2021, adquiriu um veículo HB20, ano 2014/2015, da requerida. Sustenta que uma semana após a compra, o veículo começou a apresentar uma série de defeitos e mau funcionamento, tais como problemas na pastilha de freio, batidas na suspensão, falhas no sensor de combustível e nas velas de ignição. Aduz que após insistentes contatos, a requerida reconheceu os problemas e encaminhou o automóvel para reparo em uma oficina. Alega, no entanto, que o veículo continuou a apresentar falhas, o que o levou a arcar com os custos do conserto, tendo seus ganhos prejudicados por ser motorista de UBER.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para CONDENAR a Requerida a: I – PAGAR ao Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, monetariamente atualizada a partir do arbitramento e acrescida dos juros legais a contar da citação. II – PAGAR ao Requerente o valor de R$ 3.152,41 (três mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos)

a título de danos materiais, monetariamente atualizada desde o desembolso e acrescida dos juros legais a contar da citação; III – PAGAR ao Requerente o valor de R$ 3.824,46 (três mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos)

a título de lucros cessantes, monetariamente atualizada desde 06 de dezembro de 2021 (ID 13840601 – página 06) e acrescida dos juros legais a contar da citação. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 7581185, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando não ser de sua responsabilidade o reparo em peças de desgaste natural (veículo com 9 anos de uso) e de fácil identificação no teste drive (barulho em suspensão, barulho no freio), somente realizou a troca dessas peças para fidelizar seu cliente. Aduz não haver nenhuma nota fiscal ou qualquer comprovante de pagamento realizado, apenas um orçamento de serviço. Assim pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em exame, aplica-se a legislação consumerista, por se tratar de relação de consumo na qual o prestador do serviço figura como fornecedor, e como consumidor aquele que se utiliza do serviço ofertado, nos termos dos arts. 2° e 3°, do CDC.

Com efeito, o artigo 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. Por conseguinte, dispensa-se a demonstração do elemento subjetivo da conduta, cabendo ao interessado comprovar tão somente a ocorrência do fato lesivo, o dano sofrido e o respectivo nexo de causalidade.

No caso, a parte autora aduz que adquiriu um veículo HB20, ano 2014/2015, da Requerida, pelo valor de R$42.000,00 e uma semana após a compra, o veículo começou a apresentar uma série de defeitos e mau funcionamento, tais como problemas na pastilha de freio, batidas na suspensão, falhas no sensor de combustível e nas velas de ignição.

Incontroverso que a parte autora adquiriu o bem no dia 04/11/2021, e o primeiro problema ocorreu em 09/11/2021.

De acordo com o artigo 26 do CDC, o prazo decadencial somente começa a contar a partir do momento em que o defeito se tornar evidente:
“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: (...) § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
.”

Logo, conforme consignado na sentença objurgada a aquisição de veículo automotor usado transfere ao comprador tão somente os vícios minuciados pelo vendedor, aqueles aparentes, não compreendendo, pois, vícios ocultos que o homem médio não poderia prever e que, uma vez omitidos dolosa ou culposamente por pessoa jurídica que atua especificamente neste segmento, venham a impedir ou reduzir o uso que da coisa se espera.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado, posto que trouxe prova da ciência dada à requerida quanto ao ocorrido que, inclusive, enviou o carro para reparo, todavia, logo após apresentou defeito novamente. A fornecedora, à qual caberia o ônus da prova em seu favor, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, posto que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições.

Neste viés, cabe destacar a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual se conclui que o fato do consumidor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor, necessitando acessar a via judicial, consiste em lesão extrapatrimonial para solucionar o impasse. Afinal, o tempo vital integra a personalidade do indivíduo, devendo ser reparada a respectiva perda.

Portanto, no que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, estando de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ademais, o autor logrou êxito em comprovar os gastos para o completo reparo no veículo, conforme notas fiscais anexadas à inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)